Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-47.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006233-47.2020.8.11.0055 – CLASSE 1684 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL autuado sob o mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA-MT)
Embargantes : D. B. C. DA SILVA - ME – ME E DIOGO BATISTA CARNEIRO DA SILVA
Embargada : COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1006233-47.2020.8.11.0055
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por D. B. C. DA SILVA - ME – ME E DIOGO BATISTA CARNEIRO DA SILVA contra a decisão vinculada ao Id. no 104552491, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1006233-47.2020.8.11.0055 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá.
Os embargantes alegam que há omissão na decisão agravada, que não levou em consideração que a empresa embargante está inativa, e não aufere lucro, e por isso, faz jus ao benefício pleiteado, e também há contradição “em relação ao ora embargante DIOGO BATISTA CARNEIRO DA SILVA, uma vez que, mesmo reconhecendo os documentos apresentados para demonstrar a hipossuficiência, não foram considerados como fator de prejuízo ao autor, como impossibilidade de pagamento das custas, o que, claramente, prejudicaria o seu sustento”.
Reinsistem em que as despesas do embargante Diogo já comprometem toda a sua renda, e diz que o “indeferimento causa o risco de obstar seu acesso à justiça, porque não possui condições de custear o presente processo, sendo quase que cerceado seu direito de defesa”.
Pedem, pois, sejam acolhidos os embargos, para que os vícios sejam sanados, e o benefício concedido (cf. Id. n. 105511986).
A embargada ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 107584963).
É o relatório.
No ato de interposição do recurso de apelação, a parte apelante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.
O despacho vinculado ao Id. no 91576983 determinou que os apelantes apresentassem prova cabal da incapacidade financeira.
Os apelantes instruíram os autos com comprovantes de despesas pessoais, cópias dos holerites do apelante, certidão de encerramento e baixa da empresa apelante, contrato de financiamento estudantil, e comprovante de declaração de imposto de renda (cf. Id. n. 92972995 e 92984479).
Sobreveio, então, a decisão ora atacada, indeferindo o pedido com os seguintes fundamentos:
“A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos artigos 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui meios para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.
De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, de fato, deve fazê-lo.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:
(...)
No presente caso, os apelantes apresentam vários documentos para comprovar as despesas do apelante Diego, no intuito de convencer que ele é hipossuficiente financeiramente, mesmo recebendo salário líquido de R$ 4.709,83, no cargo de Assessor de Gabinete I (PDA CNE VII), além de auxílios que equivalem a R$ 2.350,00.
Porém, a condição de hipossuficiência financeira não é averiguada com base no valor que sobra para a parte após o pagamento das suas despesas mensais, mas, sim, com base na renda, que no presente caso está bem superior à média da população brasileira, de modo que não é cabível a concessão do benefício pleiteado.
A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
(...)
Portanto, indefiro o pedido e ordeno a intimação dos apelantes para que, no prazo de cinco dias, recolham o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção (cf. Id. 104552491).
No caso, os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
No presente recurso, os embargantes reinsistem em que não possuem condições de arcar com as custas recursais, em razão da inatividade da empresa, e das várias despesas de Diogo.
Essa argumentação apresenta nítido intuito de mera rediscussão da matéria já decidida pela decisão que concluiu que, de um modo geral, a situação financeira da parte embargante não condiz com a alegada hipossuficiência, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator